Tribunal: TJDFT
Processo: 0734386-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734386-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BORGES GUERRA PILLON AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO BORGES GUERRA PILLON contra decisões proferidas pelo d. Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., declarou a preclusão da oportunidade de as partes impugnarem o valor dos honorários periciais; indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do depósito dos referidos honorários; e condenou o réu agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso IV e §2o, do CPC. Em suas razões (ID 63034915), a parte agravante defende, em síntese, que “a respeitável decisão interlocutória [Id. 205283621] descurou-se dos prazos concedido para manifestação no que tange a proposta pericial, uma vez que houve intimação específica para manifestação e cumprida tempestivamente tal intimação. Portanto, revela-se um prejuízo em face de garantias constitucionais e legais assistida ao ora recorrente. Frisa-se, inclusive, que a referida decisão ensejou aplicação de multa”. Nessa linha argumentativa, busca a reforma da r. decisão agravada, para que seja apreciada a manifestação apresentada sobre a proposta de honorários periciais bem como seja afastada a multa aplicada pelo Juízo “a quo”. Pugna, ainda, pela suspensão da exigibilidade do preparo recursal, enquanto pendente de julgamento o agravo de instrumento de no 0723450-22.2024.8.07.0000. É a síntese do que interessa. Consoante ofício do d. Juízo de origem (IDs 63304925 e 63304926), verifico que foi proferida decisão que trouxe análise mais detalhada da proposta de honorários, justificando a homologação do valor apresentado pelo expert; afastou a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça; e suspendeu o feito até o julgamento do agravo de no 0723450-22.2024.8.07.0000, no qual se discute a concessão da gratuidade de justiça ao réu agravante. Posta a questão nestes termos, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se remanesce interesse processual no julgamento do presente agravo de instrumento. P.I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator